Tribunal: TJDFT
Processo: 0747268-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS E DE TAGUATINGA. DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C GUARDA E ALIMENTOS PARA MENOR. REGRA DO ARTIGO 286, INCISO II, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUIZ IMEDIATO. ARTIGO 147, INCISO I, DO ECA. PREPONDERÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. O princípio do juiz imediato, contemplado no art. 147 do ECA, não se aplica automaticamente a todo e qualquer controvérsia jurídica que envolva interesse de crianças e adolescentes, notadamente, quando colidir com preceito de relevante envergadura, havendo de serem perscrutadas as circunstâncias incidentes em cada caso concreto.
2. A regra prevista no art. 286, inciso II, do CPC, que determina a distribuição por dependência da ação que renova pedido anteriormente realizado em causa idêntica ao mesmo juízo que a extinguiu sem resolução de mérito, pode ceder lugar à solução que oferecer uma tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao menor envolvido, sempre considerando as peculiaridades do caso concreto, de modo a assegurar o seu melhor interesse.
3. Tendo a ação de divórcio e partilha de bens combinada com guarda e alimentos de filho comum sido reiterada no foro do atual domicílio dos genitores do infante, em prestígio do melhor interesse do menor, não se vislumbra justificativas a impor a redistribuição da causa por dependência à ação anteriormente proposta com a mesma finalidade em outro foro, a qual foi extinta sem julgamento do mérito há mais de 2 (dois) anos.
4. Conflito negativo de competência provido para declarar competente o Juízo Suscitado.